Tribunal: TJMT
Processo: 1013155-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013155-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL
AGRAVADO (S): HIDROTAN SISTEMAS HIDRAULICOS SAPEZAL LTDA - EPP
Vistos, etc.
Diante da certidão de Id. 51823971, diga o Exequente quanto ao prosseguimento do presente recurso, no prazo de cinco dias.
Após, voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora